Tribunal: CARF
Processo: 10675.003098/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003098/2005-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.736 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUCAS JOHANNES MARIA AERNOUDTS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. CONHECIMENTO.
As diferenças fáticas meramente acidentais, quando não repercutem no
posicionamento esposado pelo Colegiado, não são aptas a afastar a
identificação da divergência para fins de conhecimento.
Pela análise do teor dos paradigma mencionados, bem como do Acórdão
Recorrido, restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela
Fazenda, considerando a distinção de posicionamentos quanto à
obrigatoriedade de apresentação do ADA tempestivo.
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL
AVERBADA.
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ADA.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF 122).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003098/2005-91
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.003098/2005-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2101-00.439, proferido pela 1aTurma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 11 de março de 2010, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
182:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ISENÇÃO
CONDICIONADA. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE.
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ATÉ O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito
indispensável para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, passando a ser, então, uma isenção condicionada, tendo
em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17-O, § 1o,
da Lei n.o 6.938/81.
Contudo, referido dispositivo não fixa prazo determinado para apresentação de ato
declaratório, tampouco a necessidade de sua protocolização em prazo fisxado pela
Receita Federal, para o fim específico de permitir a redução da base de cálculo do ITR.
Diante dessa lacuna, na forma como estatuído pelo art. 97, inciso VI, do CTN, não pode
o poder regulamentar estabelecer a desconsideração da isenção tributária no caso da
mera apresentação intempestiva do ADA.
Considerando-se que a apresentação do ADA possui papel prático de apuração de área
tributável, ato este sujeito ao poder de polícia do IBAMA, denota-se que se entrega até
o início da fiscalização cumpre sua finalidade maior, ainda que intempestiva.
Hipótese em que o Recorrente comprovou documentalmente a existência da área de
reserva legal, mediante a apresentação de cópia da matrícula do imóvel com a respectiva
averbação.
A fim de esclarecer os fundamentos da decisão mencionada, foram opostos
Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, consoante se extrai da ementa abaixo:
EMBARGOS. ACOLHIMENTO. Estando configurada na decisão a omissão, erro,
contradição e/ou obscuridade, há que se acolher os embargos declaratórios interpostos
para sanar a irregularidade ou erro da decisão embargada.
EMBARGOS. OMISSÃO. São conhecidos os embargos cuja manifestação no acórdão
embargado restou incompleta. No caso, o acórdão embargado não se manifestou sobre o
questionamento relativo a juros e multa.
Embargos Acolhidos em Parte.
No que se refere ao recurso especial, fls. 193 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 239 e seguintes, para rediscutir a “obrigatoriedade de apresentação do
ADA para a dedução da área de reserva legal do cálculo do ITR, quando há averbação da
referida área na matrícula do imóvel.”
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) para efeito da exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário
que o contribuinte comprove o reconhecimento formal específica e individualmente da
área como tal, apresentando o ADA respectivo ou protocolizado requerimento de ADA
perante o IBAMA ou em órgãos ambientais delegados por meio de convênio, no prazo
de seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da declaração ;
b) a exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei n.o 6.938, de 31 de agosto de
1981, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 10.165, de 27/12/2000,
já em vigor para o ITR do exercício de 2001. O mencionado diploma reiteropu os
termos da IN n.o 43/97 e atos posteriores, no que concerne ao meio de prova
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.003098/2005-91

disponibilizado aos contribuintes para o reconhecimento das áreas de utilização
limitada, com vista à redução da incidência do ITR;
c) a necessidade de apresentação do ADA ou do protocolo de requerimento para sua
emissão é exigência que sempre decorreu da legislação tributária e, atualmente,
encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o da Lei n.o 6.938/81, em vigor a partir de
27/12/2000, em tudo se aplicando ao ITR do exercício de 2001, tal como é o caso dos
autos;
d) no presente processo, não se discute a materialidade, ou seja, a existência efetiva das
áreas de reserva legal. O que se busca é a comprovação do cumprimento, tempestivo, de
uma obrigação prevista na legislação, referente à área de que se trata, para fins de
exclusão da tributação;
e) no caso concreto, o Contribuinte não apresentou ADA tempestivamente, não
atendendo, portanto, às exigências da legislação do ITR, razão pela qual deve ser
mantida a glosa efetivada pela fiscalização das áreas de reserva legal.
Intimado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 258 e
seguintes, alegando, em suma:
a) as decisões paradigmas não tratam de casos em que o Contribuinte apresentou ADA a
destempo, como na hipótese dos autos, mas sim de Contribuintes que não apresentaram
o ADA de forma alguma. Desta maneira, não há a divergência suscitada pela
Recorrente, uma vez que os processos tratam de situações fáticas distintas, razão pela
qual não deve ser conhecido o Recurso;
b) de acordo com o entendimento jurisprudencial, a declaração do próprio Contribuinte
é suficiente para garantir a não tributação sobre as áreas ambientais, não havendo
necessidade de fazer prévia comprovação das mesmas com apresentação de ADA no
prazo de 06 meses;
c) deve ser observada a realidade material dos fatos, pois existe, no imóvel rural em
comento, extensa área de vegetação nativa destinada à reserva legal, devidamente
averbada à margem da matrícula do imóvel;
d) o a exigência da apresentação do ADA aos órgãos ambientais, no prazo de 6 meses
após a DITR, como requisito necessário para que o Contribuinte não seja tributado
sobre as áreas florestais, bem como para que estas sejam consideradas inaproveitáveis,
é totalmente ilegal;
e) não há, na legislação que institui o Imposto Territorial Rural nenhum dispositivo
condicionando o preenchimento de referido requisito para o Contribuinte ter direito a
ser considerada como áreas inaproveitáveis e não-tributáveis,, no cálculo do seu
imposto, as áreas de preservação permanente e de reserva legal, ainda mais quando esta
é averbada na matrícula do imóvel;
f) na época da ocorrência do fato gerador, exercício de 2001, o ITR já era regido pela
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que, em seu § 7o do art. 10 especifica que a
declaração de existência de áreas de reserva legal e de preservação permanente não está
sujeita à comprovação do declarante;
g) inexiste lei que preveja a exigência de apresentação de ADA no prazo de 6 meses
para se excluir da tributação do ITR as áreas de reserva legal e de preservação
permanente;
h) salienta-se que a lei 9393/96, mesmo após questionáveis e inaceitáveis
complementações trazidas pela Lei 10.165/2000 não pôde condicionar a existência do
ADA à consideração das áreas ambientais como não aproveitáveis, visto que foi
posteriormente alterada, através da MP 2166-67, de 24.08.2001.
É o Relatório.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.003098/2005-91

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Aduz o Recorrido, em sede de Contrarrazões, a impossibilidade de conhecimento
do recurso, considerando a ausência de divergência jurisprudencial, pois os acórdãos paradigmas
tratam de situações fáticas distintas da constante dos presentes autos.
Destaca o Contribuinte que as decisões paradigmas não tratam dos casos em que o
Contribuinte apresentou ADA intempestivamente, como na hipótese dos autos, mas sim de
Contribuintes que não apresentaram o ADA de forma alguma.
Compulsando-se o Recurso Especial apresentado, verifica-se que a Procuradoria
da Fazenda Nacional, a fim de demonstrar a divergência suscitada, assim dispõe:
De fato, os acórdãos, recorrido e paradigmas, partem de premissas fáticas idênticas,
tendo em vista que todos discutem lançamentos relativos ao ITR (exercícios 2002 e
2001, respectivamente), para chegar a conclusões distintas. Enquanto o acórdão
impugnado dispensa a comprovação por meio de ADA ou do protocolo de requerimento
deste pelo Contribuinte junto ao Ibama ou órgão ambiental conveniado, os acórdãos
paradigmas não dispensam a referida exigência a partir do exercício de 2001, tendo
como base o art. 17-O da Lei n.o 6.938/81.
Ao analisar o disposto no Acórdão recorrido, extrai-se a seguinte conclusão:
Diante de todo o exposto, , verifica-se que, no presente caso, o Recorrente, conforme se
infere da análise dos presentes autos, apresentou o ADA após a intimação do auto de
infração. Não obstante, comprovou documentalmente a existência da área de
reserva legal, mediante a apresentação de cópia da matrícula do imóvel com a
respectiva averbação, o que não foi feito em relação à área de preservação permanente,
na forma dos documentos exigidos no Manual de Perguntas e Respostas do ADA
editado pelo IBAMA.
Assim, nota-se que, por ser intempestivo, o ADA foi desconsiderado, mas o
Colegiado entendeu comprovada a Área de Reserva Legal, mediante a apresentação de cópia da
matrícula do imóvel com a respectiva averbação.
Nesse contexto, a diferença fática apontada pela Recorrida é, meramente,
acidental, de modo que a premissa que partiram os julgados foi a mesma, ou seja, a inexistência
de ADA regular.
O entendimento citado, inclusive, foi esclarecido no Acórdão de Embargos, que,
ao tratar da APP, mencionou o ADA, nos seguintes termos:
No acórdão embargado, o relator discorreu sobre a exigência de ADA para a isenção do
tributo no caso de Área de Preservação Permanente, considerando-a inarredável. Assim,
entendo que, nesse questionamento, não assiste razão ao contribuinte. A decisão foi
precisa e coerente nesse aspecto. Observa-se que o contribuinte não cumpriu a
exigência (apresentação de ADA) até o início da ação fiscal, e por isso não teve seu
pleito reconhecido pelo Conselheiro Relator.
No que se refere à averbação da ARL à margem da inscrição da matrícula do
imóvel, no Registro competente, a decisão do Paradigma n.o 302-39.144, apesar de partir da
premissa de que não houve a devida averbação, deixou claro o posicionamento no sentido da
necessidade de cumprimento cumulativo dos dois requisitos (apresentação tempestiva do ADA e
averbação).
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.003098/2005-91

Além disso, o Acórdão Paradigma n.o 301-34.352 também expôs posicionamento
no sentido da obrigatoriedade de apresentação do ADA como condição para a redução do ITR
para a Área de Reserva Legal.
Portanto, pela análise do teor dos paradigma mencionados e do Acórdão
Recorrido, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda,
considerando a distinção de posicionamentos quanto à obrigatoriedade de apresentação do ADA
tempestivo, razão pela qual voto por conhecer do recurso interposto.
2. Do mérito
Quanto ao mérito, consoante relatado, a matéria objeto de análise pelo Colegiado
cinge-se à obrigatoriedade de apresentação do ADA para a dedução da área de reserva legal do
cálculo do ITR, quando há averbação da referida área na matrícula do imóvel.
Acerca do tema, há posicionamento consolidado do CARF no mesmo sentido do
Acórdão Recorrido, conforme consta do Enunciado de Súmula abaixo transcrito:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Em observância à Súmula citada, considerando que a decisão recorrida converge
com o posicionamento adotado no Enunciado, mantenho-a.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital